Tribunal: TCU
Processo: 040.816/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em decorrência de irregularidades no âmbito de convênio firmado por entidade privada sem fins lucrativos situada no Rio de Janeiro com o Fundo Nacional para Criança e o Adolescente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de responsabilidade de Carlos Nicodemos Oliveira Silva (XXX.579.897-XX), Organização de Direitos Humanos Projeto Legal (03.510.184/000128), espólio de Vera Lucia Pereira (XXX.115.497-XX), em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio Siafi 710468; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, consoante o disposto nos arts. 2o e 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022, e na Lei 9.873/1999; 9.2. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.